Tribunal: TJPA
Processo: 0802712-70.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802712-70.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO

AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA, MIRIAM DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802712-70.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: ANTÔNIO FABIANO DE ABREU COELHO

ADVOGADO: ADRIANO PALERMO COELHO – OAB/PA 12.077

ADVOGADA: NATASHA DE OLIVA FARIAS – OAB/PA 19.685

EMBARGADOS: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA E MIRIAM DE SOUSA LIMA

ADVOGADO: ETTORE BATTU FILHO – OAB/PA 17.000

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 1695392

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – ACERVO PROBATÓRIO QUE SE MOSTROU INSUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão atacada que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Provas acostadas aos autos que se mostraram insuficientes para o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do embargante. Depoimentos colhidos em audiência também analisados no Acórdão embargado. Agravante que não arrolou testemunhas, mesmo tendo sido oportunizado.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos de Declaração Conhecidos e Desprovidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargante
ANTÔNIO FABIANO DE ABREU COELHO
e Embargados
FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA E MIRIAM DE SOUSA LIMA
e
ACÓRDÃO ID N.
1695392

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802712-70.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: ANTÔNIO FABIANO DE ABREU COELHO

ADVOGADO: ADRIANO PALERMO COELHO – OAB/PA 12.077

ADVOGADA: NATASHA DE OLIVA FARIAS – OAB/PA 19.685

EMBARGADOS: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA E MIRIAM DE SOUSA LIMA

ADVOGADO: ETTORE BATTU FILHO – OAB/PA 17.000

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 1695392

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ANTÔNIO FABIANO DE ABREU COELHO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 1717235), em face de
FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA E

MIRIAM DE SOUSA LIMA
e do
V. Acórdão ID Nº.
1695392
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSE ANTERIOR NÃO EVIDENCIADA – PROPRIEDADE DO BEM QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AMPARAR A PRETENSÃO POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido seria omisso, sob o argumento de que as provas acostas aos autos não teriam sido analisadas, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de justificação, os quais seriam capazes de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse requerida no Agravo de Instrumento.

Aduz que os ora embargados não trouxeram elementos mínimos capazes de corroborar com os fatos narrados por eles, deixando de produzir prova apta a combater o alegado pelo embargante, pugnando pela reforma do Agravo de Instrumento e prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 1844615), os ora embargados requereram a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Insurge-se o embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão, sob a alegação de que o mesmo deixou de apreciar as provas carreadas aos autos, especialmente em relação a depoimentos colhidos em audiência de justificação, salientando ainda que o acervo probatório seria capaz de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse requerida no Agravo de Instrumento.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela manutenção integral da decisão atacada.

Pelo que se observa do julgado ora vergastado, as provas acostadas, pelo menos nesta sede, não evidenciaram a posse anterior por parte do embargante, mas sim a propriedade do mesmo, o que, como se sabe, não pode ser amparada pela via possessória.

No mais, em relação aos depoimentos, urge ressaltar que os mesmos foram igualmente mencionados no Acórdão, ao passo que firmou-se o entendimento de acordo com os documentos juntados, de que, em que pese devidamente oportunizado ao embargante arrolar testemunhas, este não o fez,
o que reforçou o entendimento de que o acervo probatório se mostrava insuficiente para o deferimento liminar da reintegração de posse naquela oportunidade.

Senão vejamos um trecho do voto desta Desembargadora que afasta as arguições levantadas novamente nesta sede pelo ora embargante:

(...)

No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao agravo de instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pelo requerente/agravante, do requisito insculpido no inciso I do art. 561 do CPC, qual seja, a posse, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC.

Isto porque, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam peremptoriamente, nesse momento processual, a posse anterior do imóvel em litígio pelo ora recorrente, mas apenas a propriedade do bem, o que não tem condão de amparar a pretensão possessória.

No mais, tem-se que as declarações dos órgãos Federais são datas do ano de 2015, ou seja, ano que o recorrente alega ter ocorrido o esbulho por parte dos agravados, sem, no entanto, se desincumbir do ônus de comprovar a posse anterior, asseverando ainda que, mesmo tendo sido oportunizado pelo magistrado
a quo
a apresentação do rol de testemunhas pelo agravante, as mesmas não foram arroladas, o que reforça o entendimento de que o acervo probatório se mostra insuficiente para o deferimento liminar da reintegração de posse.

Somado a isso, observa-se ainda a existência de pedido de titulação da área descrita na exordial formulado pelos agravados, datado de 2002, o que, a priori, demonstra indícios de que a posse destes se deu antes do ano de 2015, como quer fazer crer o recorrido.

Dessa forma, mesmo considerando-se presumível o
periculum in mora
na hipótese de eventual esbulho possessório, tem-se que o requisito do
fumus bonis iuris
não revelou-se,
a priori
, perficientemente demonstrado.
(...)

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão ora recorrido, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de Agravo de Instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/08/2020